Tribunal: TJMT
Processo: 1006203-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006203-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (APELADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO UNILATERAL DE PERFIL EM REDE SOCIAL. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, determinando a reativação do perfil da parte autora na plataforma da recorrente e, posteriormente, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 20.000,00, diante da impossibilidade alegada pela recorrente de cumprir a decisão judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária é cabível diante da exclusão unilateral do perfil da parte autora e na ausência de comprovação da suposta violação aos termos de uso da plataforma.

3. Verifica-se, ainda, a discussão sobre a legalidade da majoração da multa por descumprimento da decisão judicial para o patamar de R$ 20.000,00.

III. Razões de decidir

4. A exclusão unilateral do perfil da parte autora, sem prévia notificação e sem comprovação concreta de violação aos termos de uso, configura conduta abusiva, ensejando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do artigo 248 do Código Civil.

5. A inércia da recorrente em cumprir a tutela antecipada, deixando de restabelecer o perfil da parte autora e informando a impossibilidade de cumprimento apenas após a imposição de astreintes, justifica a manutenção da multa fixada no valor de R$ 20.000,00.

6. O valor da indenização fixado pelo juízo de origem é proporcional ao dano suportado pela parte autora, considerando-se a relevância do perfil profissional desativado, seu alcance e os prejuízos à sua credibilidade e relação com parceiros comerciais.

7. Aplicável o princípio da causalidade para manter a condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ante sua conduta que originou a demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A exclusão unilateral de perfil em rede social, sem prévia notificação e sem comprovação concreta de violação aos termos de uso, caracteriza conduta abusiva e justifica a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como a imposição de multa pelo descumprimento da ordem judicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1006203-83.2022.8.11.0041 - Ação Indenizatória c/c Pedido de Obrigação de Fazer – proposta por CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA. (FOLHAMAX) – julgou parcialmente procedente referida ação, tão somente para ratificar a tutela, determinando seja reativada a página da parte autora. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que a parte autora ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. Em sede Embargos de Declaração, o quais, foram acolhidos para, diante , e da impossibilidade informada pela requerida, que inclusive decorreu do descumprimento da tutela, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, que fixou em R$ 20.000,00, acrescido de juros pela SELIC a partir da citação e corrigida pelo IPCA a partir da presente data.

Inconformado em suas razões o Apelante alega em síntese, que a conversão da obrigação em indenização exige a comprovação do dano sofrido, nos termos do artigo 402 do Código Civil. Alega, ainda, que o valor arbitrado seria desproporcional e poderia configurar enriquecimento sem causa.

Requer o conhecimento e provimento à apelação, para a reforma integral da r. sentença, para que: a) Seja determinada a comprovação do efetivo prejuízo suportado pelo Apelado para aferição do quantum a ser fixado. b) Afastar a condenação do Facebook Brasil ao pagamento de custas e honorários, visto que não deu causa ao ajuizamento da demanda e, portanto, não pode ser aplicado o princípio da sucumbência no presente caso.

Contrarrazões (id.n.o 252057678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1006203-83.2022.8.11.0041 - Ação Indenizatória c.c Pedido de Obrigação de Fazer – proposta por CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA. (FOLHAMAX) – julgou parcialmente procedente referida ação, tão somente para ratificar a tutela, determinando seja reativada a página da parte autora. Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que a parte autora ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. E sede Embargos de Declaração, o quais, foram acolhidos para, diante , e da impossibilidade informada pela requerida, que inclusive decorreu do descumprimento da tutela, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, que fixou em R$ 20.000,00, acrescido de juros pela SELIC a partir da citação e corrigida pelo IPCA a partir da presente data.

Na origem, a parte Apelante afirma que teve seu perfil na rede social foi bloqueado repetidamente e de forma arbitrária. O primeiro bloqueio ocorreu em 11 de janeiro de 2022, após a publicação de um story noticiando o arquivamento de uma denúncia contra um ex-governador de Mato Grosso, alegando a justificativa do Instagram de que o conteúdo tinha teor "sexual e explícito". Posteriormente, outros dois bloqueios ocorreram, sendo um em 28 de janeiro de 2022, após a publicação de uma matéria envolvendo participantes de um reality show, e outro em 8 de fevereiro de 2022, sem qualquer justificativa ou notificação prévia.

Afirmou que que as suspensões são injustificadas, pois nunca publicou conteúdo que violasse as diretrizes da plataforma.

Em sede de Apelação a parte ré alegou que que a desativação do perfil do Instagram da autora ocorreu em conformidade com os Termos de Uso da plataforma, os quais foram aceitos pela autora ao criar a conta. A defesa argumenta que a desativação foi motivada pela violação dos termos de uso, especificamente pela publicação de conteúdo considerado "sexual e explícito," que infringe as políticas da plataforma.

A juízo por sua vez, entendeu pela parcial procedência da referida ação e ratificação da liminar anteriormente de deferida, qual seja, a reativação integral do perfil da parte autora.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, diante da alegada omissão por parte da Autora, quanto a ratificação da tutela e da multa diária

e do Réu pela noticiando a impossibilidade do cumprimento da obrigação, decidiu (id.n.o 252057671):

“
Quanto ao descumprimento tutela pela requerida, essa deve beber do cálice que se serviu, sendo aplicável as astreintes em seu patamar máximo fixado em R$ 20.000,00, nos termos estabelecidos no AI n. 1012229-26.2022.8.11.0000
.

Não é razoável se admitir que, antes do regulamento, uma empresa bilionária como o Facebook não tivesse meios de armazenar os dados do perfil da autora.

Por boa-fé processual, antes de “cumprir” a decisão de tutela, o mínimo que se esperava que a requerida era que fosse explicitada a impossibilidade de suspender e armazenar os danos do perfil da autora, o que não ocorreu.

Em se tratando de ferramenta de trabalho da autora, e
da impossibilidade informada pela requerida, que inclusive decorreu do descumprimento da tutela, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, que fixo em R$ 20.000,00, acrescido de juros pela SELIC a partir da citação e corrigida pelo IPCA a partir da presente data.
(g.n)

Com essas considerações, ACOLHO ambos os embargos de declaração pelas razões fundamentadas, a fim de que passe a integrar a sentença.”

POIS BEM.

A decisão recorrida converteu a obrigação de reativação da conta da parte autora em indenização pecuniária, diante da impossibilidade alegada pela apelante de cumprir a determinação judicial.

O Código Civil prevê expressamente tal solução nos casos em que a prestação da obrigação se torna inviável, conforme dispõe o artigo 248:

"Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação em perdas e danos."

Na hipótese, a alegação da requerida de que a conta foi definitivamente desativada em razão de violação aos termos de uso da plataforma não é suficiente para afastar a conversão da obrigação de fazer em indenização.

Primeiro, porque a apelante não demonstrou quais publicações teriam violado os termos da plataforma, tampouco oportunizou à autora a possibilidade de defesa antes da exclusão definitiva do perfil. A jurisprudência tem reconhecido que, ainda que as plataformas digitais possuam autonomia para moderar conteúdos, o exercício desse poder deve observar o devido processo legal, sob pena de configurar conduta abusiva e passível de reparação.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESATIVAÇÃO DE PERFIL DE USUÁRIO NA REDE SOCIAL (INSTAGRAM) . ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA REDE SOCIAL. ÔNUS DA PROVA QUE RECAÍA SOBRE A PARTE RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO . OFENSA AO MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI No 12.965/2014). DESATIVAÇÃO UNILATERAL E ARBITRÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . PERFIL PROFISSIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL .RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-PR 00225704820228160014 Londrina, Relator.: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 12/05/2023, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

Segundo, porque a requerida permaneceu inerte mesmo após a concessão da tutela antecipada que determinava a reativação da conta da parte autora. Ao invés de demonstrar imediatamente a impossibilidade técnica de cumprimento da medida, apenas após a imposição de astreintes veio a informar que não seria possível restaurar o perfil.

Dessa forma, a impossibilidade de cumprimento da obrigação decorreu, em grande medida, da própria inércia da apelante, que, ao não resguardar os dados da conta excluída e ao não comunicar tempestivamente essa impossibilidade ao juízo, deu causa à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Portanto, correta a conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária.

Quanto a necessidade de comprovação do dano e da razoabilidade do valor da indenização, a apelante argumenta que a condenação ao pagamento de perdas e danos exige prova concreta do prejuízo sofrido pela parte autora, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

É certo que a indenização por danos patrimoniais, via de regra, exige comprovação da efetiva perda financeira sofrida pela parte lesada. No entanto, em casos como o presente, a dificuldade de comprovação do dano decorre da própria conduta ilícita da ré, que excluiu abruptamente o perfil da parte autora sem oportunizar contraditório ou qualquer tipo de salvaguarda de seu histórico de interações e seguidores.

No caso específico dos autos, há elementos concretos que permitem inferir a existência de um dano efetivo, uma vez que: I)A parte autora é veículo de comunicação e utilizava a conta no Instagram como ferramenta essencial para divulgação de seu conteúdo e interação com o público; II) O perfil contava com mais de 25 mil seguidores, demonstrando um alcance significativo para a atividade profissional da apelada; III) A exclusão da conta impactou não apenas a operação da empresa, mas também sua credibilidade e relacionamento com parceiros comerciais, gerando dano presumível à sua imagem e reputação.

Assim, considerando os impactos econômicos e reputacionais da exclusão indevida da conta, o valor fixado na sentença se mostra proporcional e adequado à gravidade da conduta da requerida, razão pela qual não há fundamento para sua redução.

Das astreintes.

A decisão embargada aplicou à apelante multa pelo descumprimento da tutela antecipada, no patamar máximo de R$ 20.000,00.

A imposição de astreintes visa garantir a efetividade das decisões judiciais, conforme previsto no artigo 537 do Código de Processo Civil. No presente caso, restou demonstrado que:

A apelante não cumpriu a decisão liminar, deixando de restabelecer a conta da parte autora no prazo determinado;

Somente após a imposição da multa informou ao juízo que a conta não poderia ser reativada;

A alegação de impossibilidade foi tardia e não acompanhada de elementos concretos que justificassem sua inércia anterior.

Dessa forma, a majoração das astreintes para R$ 20.000,00 mostra-se coerente e compatível com o descumprimento da ordem judicial.

A apelante sustenta que não deu causa ao ajuizamento da demanda, razão pela qual sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios deveria ser afastada.

Todavia, o princípio da causalidade impõe que a parte responsável pelo fato que deu origem à demanda deve arcar com os encargos processuais. No caso, a exclusão unilateral da conta da apelada sem notificação prévia e sem garantia de contraditório configurou conduta que levou diretamente ao ajuizamento da ação, justificando sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, determinando a divisão proporcional dos encargos entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Tal distribuição se revela equitativa e não merece reforma

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025